Tribunal: STF
Processo: HC 238580
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE LESÃO CORPORAL, DE DANO QUALIFICADO, DE RESISTÊNCIA E DE TRÂNSITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006, 129, § 12, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E 329 DO CÓDIGO PENAL E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº HC nº 881.446.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, 129, § 12, 163, parágrafo único, III, e 329 do Código Penal e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Foram apreendidos “264,71g (duzentos e sessenta e quatro gramas e setenta e um centigramas) de maconha e 44,87g (quarenta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína”.



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem, a ordem foi denegada, conforme seguinte ementa:



    “Habeas corpus' - Tráfico de drogas, lesão corporal, resistência, dano e trafegar em velocidade incompatível com o local, com veículo automotor Pleito de busca pessoal imotivada Flagrante lícito Presente fundada suspeita Justa e prévia causa demonstrada para a abordagem - Ordem denegada.



    Violação do disposto no artigo 8º da Resolução nº 213/2015 do CNJ - Inocorrência - Exame pericial devidamente realizado Pedido de exame complementar deve ser realizado no Juízo Natural - Supressão de instância - Ordem denegada. 



    Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Legalidade da prisão - Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Circunstâncias pessoais do agente e dos crimes que indicam, por ora, a necessidade da prisão - Ausente a prova da imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados da filha menor de doze anos Insuficiência das medidas cautelares alternativas - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Afirma que na “r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujo inteiro teor está insculpido no Termo de Audiência (cf. fls. 54-58), não há qualquer menção dos pedidos de realização de exame complementar e do pedido de prisão domiciliar, sendo ignorados sem qualquer fundamentação acerca de seu acolhimento ou não”. Alega ser “inadmissível uma segregação precoce sem indícios de autoria”. Considera que não estariam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente “é o único responsável pelos cuidados da filha Maya, menor impúbere, contando apenas com 1 anos e 6 meses de idade”. Pugna pela fixação de medidas cautelares menos gravosas.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que este colendo Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, e para tanto requer: 



    Liminarmente:



    a. A excepcional superação da súmula 691do STF, com o deferimento do pedido urgente de liminar em habeas corpus, independentemente de informações da col. Quinta Turma do STJ, capitaneada pelo Min. Rel. Ribeiro Dantas, ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500699-25.2023.8.26.0546); 



    b. A revogação da prisão preventiva em virtude da ausência de fundamentação na r. decisão monocrática em total afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c arts. 313, § 2º, 315, § 2º e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica ou todas) com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar nos ditames do art. 318, inciso VI, do mesmo Codex;



    c. A declaração da violação ao art. 8º da Resolução nº 213/15 do Conselho Nacional de Justiça, quando determina a verificação se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos em que não tiver sido realizado ou que os registros se mostrarem insuficientes; 



    d. A declaração de ausência de apreciação dos pedidos da defesa, no que tange a realização de exame de corpo de delito complementar e prisão domiciliar; 



    e. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem concedida de ofício nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ;



    f. A imediata expedição do alvará de soltura clausulado;



    g. Pela intimação do Dr. Thiers Ribeiro da Cruz (OAB/SP 384.031) para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar qualquer outra medida voltada para a fruição da ampla defesa do paciente. 



    No mérito: 



    a. A concessão da ordem para convalidar a liminar anteriormente concedida, cuja decisão final caberá ao colendo Supremo Tribunal Federal, como imperativo de direito e irrefragável”.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Segundo se infere, o Juiz sentenciante negou a realização de novo exame de corpo de delito, porque sequer o primeiro foi juntado aos autos para ser contraditado. Ademais, anote-se que eventuais ilegalidades ocorridas durante a prisão em flagrante não resulta automaticamente na colocação do réu em liberdade, uma vez que há decreto diverso a amparar a custódia provisória - o preventivo. 



    Consta, ainda, que "conforme depoimento dos guardas civis, o paciente investiu contra os policiais, motivo pelo qual precisaram pedir auxílio de outras guarnições e fazer uso de força moderada para contê-lo, oportunidade em que o mesmo pode ter se lesionado." Portanto, de fato, a análise do suposto excesso cometido pelos agentes de segurança deve ser verificado durante a instrução do feito, e não cabe na via célere do habeas corpus.



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    Observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida (44,87g de cocaína e 264,71g de maconha), e as circunstâncias do flagrante, pois o réu, para evitar abordagem policial, empreendeu fuga na moto que conduzia, ocasionando dano a bem público, bem como lesão em pessoas. Ademais, a reincidência do réu, no delito de tráfico de drogas, reforça a necessidade do acautelamento social.



    Esta Corte já se manifestou que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    [...]



    Nesse contexto, em que presentes circunstâncias indicadoras da periculosidade do agente, a substituição da prisão preventiva do réu por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se insuficiente ao acautelamento do meio social. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, melhor sorte não assiste à defesa. 



    O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, conforme redação dada pela Lei n. 13.257/2016, estabelece que o juiz pode substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 



    Todavia, a defesa não trouxe aos autos provas suficientes de que a mãe ou os demais parentes não possuem condições de assumir os cuidados da criança, ou de que o réu seja o único responsável por ela. Logo, é devido o indeferimento do referido benefício legal.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



     



      Deveras, em relação ao “pedido da defesa técnica para a realização do exame complementar”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça porquanto “o Juiz sentenciante negou a realização de novo exame de corpo de delito, porque sequer o primeiro foi juntado aos autos para ser contraditado”, sendo ressaltado ainda que “a análise do suposto excesso cometido pelos agentes de segurança deve ser verificado durante a instrução do feito, e não cabe na via célere do habeas corpus”.



    Não se revela cognoscível o exame dessa pretensão sem indevida incursão da moldura fática.



    De outro lado, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida (44,87g de cocaína e 264,71g de maconha), e as circunstâncias do flagrante, pois o réu, para evitar abordagem policial, empreendeu fuga na moto que conduzia, ocasionando dano a bem público, bem como lesão em pessoas. Ademais, a reincidência do réu, no delito de tráfico de drogas, reforça a necessidade do acautelamento social”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade das drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Por oportuno, no que tange ao pedido de fixação de prisão domiciliar, o Tribunal a quo assentou que “a defesa não trouxe aos autos provas suficientes de que a mãe ou os demais parentes não possuem condições de assumir os cuidados da criança, ou de que o réu seja o único responsável por ela. Logo, é devido o indeferimento do referido benefício legal”. 



    Referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido. (HC 201.929 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Paciente líder de grupo criminoso. Fundamentação idônea. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Não comprovação da imprescindibilidade. 1. “A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 2. A paciente utilizou a residência como ponto de distribuição de entorpecentes, onde foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro. 3. Agravo não provido. (HC 199.024-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/8/2021)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente